Tribunal: TJDFT
Processo: 0740874-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740874-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUTON BENIS DA CRUZ AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUTON BENIS DA CRUZ contra decisão de ID 248972528 (autos de origem), proferida em ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais do Distrito Federal. Afirma, em suma, que sofreu acidente que resultou em incapacidade laboral; que se trata de circunstância irreversível; que recebeu benefício B91 auxílio-doença acidentário, com vigência entre 19/7/2015 e 30/9/2015; que não houve conversão automática para auxílio-acidente; que o artigo 109, I, da Constituição Federal afasta a competência da justiça federal para as causas de acidente de trabalho. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de imediato prosseguimento do processo na justiça estadual, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, o artigo 109, I, da Constituição Federal disciplina que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Na hipótese sob exame, consignou-se na decisão agravada que, em se tratando de benefício previdenciário federal, a competência da justiça federal independe da natureza comum ou ocupacional do acidente. Contudo, por expressa previsão constitucional, a pretensão de recebimento de benefício acidentário não se submete à competência da justiça federal. Ademais, “o art. 129, inc. II, da Lei no 8.213/1991 reforça essa competência, determinando que os litígios envolvendo acidentes de trabalho devem ser apreciados pela Justiça Estadual ou do Distrito Federal” (Acórdão 1992724, 0700949-29.2024.8.07.0015, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025). O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência formada no sentido de que “os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, ‘na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal’, cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF (...) A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15” (REsp n. 1.843.199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019). Portanto, se a causa de pedir consiste em recebimento de auxílio-acidente decorrente de lesão alegada como típica de trabalho, a competência é da justiça estadual. Esse registro não resulta no reconhecimento da existência de acidente de trabalho, mas exclusivamente de que, com base nas alegações da petição inicial, a pretensão é fundada em afirmação de que se trata de auxílio por força de acidente típico de trabalho. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A definição da competência para o conhecimento da ação previdenciária, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, dá-se em razão do pedido e da causa de pedir. Se a parte autora requer o benefício previdenciário ao apontar que a sua incapacidade advém de acidente do trabalho, cabe à Justiça Comum a apreciação do pedido inicial, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2.O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que (...) 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1984957, 0702372-24.2024.8.07.0015, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) A despeito do reconhecimento da probabilidade do direito, a concessão da tutela de urgência, na forma pleiteada, poderá ensejar a prática de atos por órgão incompetente, na hipótese da Turma considerar que a justiça estadual é incompetente para processar e julgar a causa. Assim, observado o conjunto da postulação, justifica-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Federal, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora